Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ANÚNCIO VENDA DE IMÓVEL. ÉPOCA DA DIVULGAÇÃO. DOMÍNIO DO IMÓVEL. TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. É certo que a legitimidade ad causam deriva da pertinência subjetiva da parte com o direito material deduzido no processo.
2. Padece de legitimidade passiva a parte que, à época da divulgação do anúncio de venda de imóvel, não mais detinha o domínio do bem e tampouco anunciou ou autorizou a publicidade com suposto uso indevido da marca da empresa sediada no local.
3. Recurso do Réu provido. Ilegitimidade passiva reconhecida.
4. Recurso da Autora julgado prejudicado.